Tribunal: STF
Processo: RE 1504614
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, pp. 12-13): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. VAGA DESTINADA A NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO DE COR PARDA PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CONDIÇÃO DE COTISTA. ANÁLISE FENÓTIPA SUJEITA A CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. ELIMINAÇÃO NA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 0810270-09.2023.4.05.8200, indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual aautora objetiva o direito de não ter a sua matrícula no curso de medicina cancelada pela ré, em virtude do processo de hetero identificação instaurado pela UFPB para confirmação da autodeclaração firmada pela autora no ano de 2018, quando concorreu à vaga de cota racial. 



    2. A agravante aduz que ingressou na UFPB através de aprovação no SISU de 2018 para o curso de medicina, na condição de cotista, nos termos da Lei 12.711/2012, por ter se autodeclara do parda. Atualmente, encontra-se no décimo período do curso, faltando apenas dois semestres para sua conclusão. Foi convocada pela universidade para se submeter ao procedimento de hétero identificação complementar, com vistas a confirmar sua autodeclaração de etnia, tendo tido sua autodeclaração indeferida pela Comissão. 



    3. Defende que não tem ciência dos motivos que ensejaram sua convocação, tampouco acesso aos autos de qualquer processo administrativo atinente ao cancelamento de sua matrícula. Assevera que o Edital PRG nº 003/2018, que regeu seu ingresso na universidade, não previa arealização, a qualquer momento, de procedimento de hetero identificação. Por fim, sustenta a falta de razoabilidade no cancelamento da matrícula, estando já às vésperas da conclusão do curso, o que lhe causará danos irreparáveis. 



    4. Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado. 



    5. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto, até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. Cumpre registrar que os Pareceres, oriundos da Comissão instaurada, devem estar inseridos em processo administrativo, no qual, em princípio, deve ter sido oportunizado o devido contraditório, o que embasa a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    6. Observa-se não haver nos autos deste agravo ou do processo originário o resultado emitido pela Comissão, não havendo como emitir juízo de valor a respeito de existência ou não de fundamentação suficiente. Contudo, a agravante não discute falta de motivação do ato administrativo, voltando-se apenas contra toda e qualquer possibilidade de reexame de sua autodeclaração. Apesar de alegar que não teve acesso aos motivos que ensejaram a sua convocação, a demandante também não pede a divulgação desse procedimento ou de qualquer outro ato. 



    7. Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado. Nessa esteira, a garante alega que a Banca atestou que a promovente não apresenta qualquer mínimo traço para se enquadrar como cotista racial. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto, até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. Registre-se que não há nos autos qualquer documento que ateste as alegações da agravante no sentido de se considerar pessoa parda. 



    8. Agravo de instrumento desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXVIII, 205 e 206, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, vulneração ao princípio da razoabilidade. Argumenta-se que (eDOC 6, pp. 8-12):



     “(...)



    Ficou evidente que o Desembargador não teve o devido cuidado em considerar este princípio tão importante em nosso ordenamento jurídico, o qual não proveu o Agravo de Instrumento, argumentando que o único órgão que poderia legislar sobre a hetero identificação seria a Comissão responsável e não do próprio candidato. 



    Além disso, a Recorrente apenas foi submetida a ao exame de hetero identificação apenas 5 (cinco) anos de curso, ou seja, faltando apenas 1 (um) ano para finalizar o curso, tal ato infringe diretamente o princípio citado a cima. 



    Desta feita, a Universidade em sua decisão deveria, no mínimo, deveria ter feito uso do princípio da razoabilidade no caso em questão e não ter submetido a Recorrente a um exame após um grande lapso temporal. 



    (...) 



    Diante disso, é cristalino que, no caso discutido, a autarquia não agiu conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, infringindo-os em um momento tão importante da vida da Recorrente, o final do curso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, considerados preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 8).



    A Presidência desta Suprema Corte negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação das súmulas 279 e 454 (eDOC 21).



    Em juízo de retratação, houve reconsideração da decisão monocrática e os autos foram redistribuídos (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 3, pp. 11-12):



    “(...) Da leitura dos autos, não se visualiza qualquer ilegalidade no procedimento de verificação da autodeclaração prestada pelo aluno, a fim de averiguar a veracidade da declaração unilateralmente formalizada por ele. A eficácia da autodeclaração não há de ser absoluta quando interfere na esfera de interesses de terceiros que poderiam se beneficiar legitimamente das cotas.



    Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado. 



    Nessa esteira, a garante alega que a Banca atestou que a promovente não apresenta qualquer mínimo traço para se enquadrar como cotista racial. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto,até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. 



    Registre-se que não há nos autos qualquer documento que ateste as alegações da agravante no sentido de se considerar pessoa parda.



    Por derradeiro quanto à alegação de que a UFPB não poderia reavaliar a autodeclaração quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da efetivação de sua matrícula, conforme afirmado pelo magistrado a quo, é relevante dizer, a renovação de sua matrícula no curso de medicina acada semestre tem sido feita mediante a ratificação da autodeclaração de pessoa negra ou parda.Por conseguinte, renova-se o prazo para a UFPB avaliar se foram atendidos os critérios estabelecidos na Lei nº 12.711/2012 na admissão de sua matrícula. 



    Com tais considerações, nego provimento ao presente agravo de instrumento. (...)”



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).”



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente